Tribunal: TJDFT
Processo: 0721637-36.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721637-36.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LETICIA DE OLIVEIRA APELADO: NU PAGAMENTOS S.A., BANCO PAN S.A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Declaração de Hipossuficiência – Presunção Relativa de Veracidade – Inércia - Indeferimento LETÍCIA DE OLIVEIRA interpôs recurso de Apelação em face da Sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, a qual julgou extinto o feito sem resolução do mérito. Em suas razões recursais, a recorrente, dentre outros fundamentos, aduz fazer jus ao benefício de gratuidade de justiça. Despacho desta relatoria intimou a parte a apresentar documentação complementar, tendo a parte permanecido inerte. Pois bem. Com efeito, o Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Na situação concreta, a recorrente defende a necessidade de concessão do benefício de gratuidade de justiça, ao fundamento de sua remuneração mensal estar integralmente comprometida. Contudo, dos documentos acostados perante o juízo de origem é possível perceber o recebimento de remuneração bruta mensal superior a R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). Em que pese a existência de empréstimos, isso não afasta o recebimento de renda mensal, em muito, superior à média nacional. Ainda, não se pode olvidar os valores levantados quando da contratação dos empréstimos. Por fim, o comprometimento da renda mensal, infelizmente, é realidade de grande parte da população brasileira, não sendo fundamento, por si só, para a concessão da justiça gratuita. Assim, afasta-se a presunção contida na Declaração de Hipossuficiência, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento da gratuidade de justiça. Ainda, o módico valor das custas processuais desse Tribunal não justifica a concessão do benefício. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Intime-se a recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator